Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721805-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO PACIENTE: WELLINGTON JESUS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, da denúncia, da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasilia DF, 12 de julho de 2021 16:49:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator